Tribunal: TCU
Processo: 047.774/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária), em desfavor do ex-prefeito municipal de Flores de Goiás  GO, Sr. José Dias Pereira (gestão: 1/1/2013/31/12/2016), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de Repasse 742730, firmado com o Ministério do Turismo tendo por objeto a Construção do centro de Eventos e Convenções do Município de Flores de Goiás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 742730, firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Flores de Goiás/GO, tendo por objeto a "construção do Centro de Eventos e Convenções" do município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 12, §§ 1o a 3o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Flores de Goiás/GO; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o Município de Flores de Goiás/GO, efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 11/9/2012 4.563,00 3/1/2013 28.821,00 27/6/2013 12.850,50 9.3. dar ciência ao Município de Flores de Goiás/GO de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e 9.4. notificar o Município de Flores de Goiás/GO e a Caixa Econômica Federal a respeito deste acórdão.